Tribunal: TJES
Processo: 5005846-37.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005846-37.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAMARA ANTUNES

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. LICITUDE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta por consumidora contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária movida contra operadora de plano de saúde, negando a cobertura do medicamento Enoxaparina sódica por ser de uso domiciliar, nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, e excluído do contrato.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade; (II) deliberar sobre a perda superveniente de objeto; (III) determinar se é legítima a exclusão da cobertura de medicamento de uso domiciliar pelo plano de saúde, conforme contrato firmado entre as partes e a legislação aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque as razões do recurso demonstram de forma clara e suficiente o inconformismo da recorrente em relação à sentença de 1º grau, impugnando diretamente os fundamentos da decisão. 4. Rejeita-se a preliminar de perda superveniente do objeto, pois o pedido de fornecimento do medicamento deve ser analisado para apurar a existência ou não de obrigação da operadora de custear o medicamento, mesmo diante do falecimento do feto. 5. O contrato firmado entre as partes, regulado pela Lei nº 9.656/1998, exclui medicamentos de uso domiciliar do rol de coberturas obrigatórias, salvo antineoplásicos orais e correlatos ou aqueles previstos no rol da ANS, não sendo este o caso do medicamento Enoxaparina sódica. 6. A aplicação das normas consumeristas (Súmula 608/STJ) não implica obrigatoriedade de custeio de medicamentos fora das coberturas contratuais, desde que respeitada a legislação vigente e as disposições regulamentares. 7. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que é legítima a exclusão de medicamentos domiciliares, conforme interpretação do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998. 8. A negativa de cobertura do medicamento encontra respaldo no contrato e na legislação aplicável, sem caracterizar abusividade ou conduta ilícita por parte da operadora. 9. Mantém-se a gratuidade de justiça conferida à apelante, pois a documentação apresentada comprova sua hipossuficiência econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 10. A violação ao princípio da dialeticidade não se configura quando as razões recursais são claras, impugnam os fundamentos da decisão e permitem a delimitação da controvérsia. 11. É lícita a exclusão de medicamentos de uso domiciliar do rol de coberturas obrigatórias pelos planos de saúde, salvo previsão contratual ou legal específica, nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998. 12. A negativa de cobertura não é abusiva quando amparada em cláusulas contratuais válidas e na legislação de regência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a operadora de plano de saúde arguiu que o recurso de apelação de Eliamara Antunes carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da consumidora com a r. sentença, haja vista que ataca o reconhecimento da validade da negativa de fornecimento do medicamento almejado na exordial, bem como a imprescindibilidade de arbitramento de indenização por danos morais. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO

Consoante relatado, a apelada suscita a inadmissibilidade parcial do apelo por conta da perda superveniente de objeto quanto ao pedido de fornecimento do fármaco enoxaparina sódica, haja vista o falecimento do feto durante a lide.

Ocorre que não houve a perda de objeto do pleito em enfoque, porque é necessário apreciar se a operadora de plano de saúde tinha a obrigação de custear o medicamento, de modo a examinar se a medida antecipatória deve ser confirmada ou efetivamente revogada, mormente pelo fato de que a improcedência da pretensão acarreta na obrigação de ressarcimento da requerida/recorrida com as despesas para a aquisição do remédio
2
.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIAMARA ANTUNES
em face da r. sentença (evento 8503349) proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, na ação ordinária movida pela ora apelante em desfavor de
SAMP – ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
medicamento Enoxaparina, apesar de ser administrado pela via subcutânea, é de uso domiciliar, conforme já reconheceu o Ministro Moura Ribeiro, por ocasião da decisão monocrática proferida no REsp. 2013134/RS, assim como vem entendendo a jurisprudência dos demais tribunais
” (evento 8503349).

Asseverou que “
verifica-se da dicção do inciso VI, do artigo 10, da Lei Federal nº 9.656/98, que a cobertura a ser realizada pelos planos de saúde, quanto ao fornecimento de medicamentos domiciliares, só alcança aqueles direcionados ao tratamento de câncer, o que, igualmente, encontra ressonância no disposto no artigo 12, incisos I, “c” e II, “g”, do mesmo diploma legal.
” (evento 8503349).

Registrou que “
não há qualquer ilicitude quanto à negativa da requerida descrita na preambular, por não ser o tratamento postulado pela parte autora de cobertura obrigatória (seja contratual, seja legal), razão pela qual a improcedência da presente ação é medida que se impõe, incluindo o pedido de danos morais, ante a conduta lícita praticada pela parte requerida.
” (evento 8503349).

Por fim, condenou a requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas suspendeu a exigibilidade do ônus sucumbencial, de acordo com o art. 98, §3º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pelas quais passo a apreciar as teses do apelo.

Em que pese o laudo médico (eventos 8502359 e 8502360) elaborado pela Dra. Patrícia Furieri (CRM/ES 7.154), considero que foi regular a recusa de fornecimento do fármaco Enoxaparina 60mg, pois a recorrente não tinha a legítima expectativa de que o medicamento fosse fornecido pelo plano de saúde.

A avença expressamente excluiu o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto os antineoplásicos orais para uso domiciliar e dos medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes previstos no rol de procedimentos da ANS (fl. 13 do evento 8503308).

Impende destacar que a incidência das normas consumeristas na relação contratual das partes (Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça), por si só, não acarreta a conclusão de que a operadora de plano de saúde tem a obrigação de custear uma melhor e específica condição de vida da paciente, independentemente de prévia previsão contratual.

Aliás, o STJ entende que é legítima a exclusão da cobertura dos planos de saúde de medicamentos para tratamento em âmbito domiciliar que não constem no rol da ANS, não sejam antineoplásicos, tampouco constituam parte do serviço de assistência médica domiciliar (
home care
), vide:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESE. INSUMOS. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA. ART. 10, INCISO VI, DA LEI Nº 9.656/1998. COBERTURA. NÃO OBRIGATORIEDADE
1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021).
2. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. 3. Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba de infusão de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.042.642/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.028.149/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

O enunciado nº 117 da Jornada de Direito da Saúde do colendo Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, prevê que: “
As alterações decorrentes da Lei n. 14.454/22, que incluiu o §13º ao art. 10 da Lei n. 9.656/98 e previu a cobertura excepcional não constante do Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, não se aplicam às hipóteses elencadas no art. 10, inc. VI, da Lei n. 9.656/98, o qual exclui da saúde suplementar o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, ressalvada a previsão contratual
”.

Cumpre notar que a jurisprudência pátria reputa válida a negativa do medicamento Enoxaparina sódica

por ser medicamento de uso domiciliar no tratamento de trombofilia na gestação por conta da incidência da regra do art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ENOXAPARINA. USO DOMICILIAR. RECUSA DE COBERTURA. VALIDADE.
1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.
2. Considera-se tratamento domiciliar o medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente em farmácias de acesso público, para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar, sem a necessidade de intervenção médica, razão pela qual é lícita a recusa de cobertura pelas operadoras de planos de saúde. (TJMG; APCV 5003540-07.2023.8.13.0687; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 13/09/2024; DJEMG 19/09/2024)

PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura do medicamento Enoxaparina durante a gravidez da autora, em decorrência de aborto anterior e quadro clínico apresentado. Improcedência decretada. Alegação da ré de que a recusa é lícita posto se tratar de medicamento de uso domiciliar, não constante do rol de coberturas obrigatórias da ANS.
Cabimento. Exclusão legal de fornecimento da medicação pleiteada por ser de uso domiciliar. Precedentes desta Corte.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1060213-70.2023.8.26.0576; Relator: Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto – 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2024; Data de Registro: 16/09/2024) (TJSP; AC 1060213-70.2023.8.26.0576; São José do Rio Preto; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Galdino Toledo Júnior; Julg. 16/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AUTORA GESTANTE DIAGNOSTICADA COM TROMBOFILIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "ENOXAPARINA SÓDICA" POR SER DE USO DOMICILIAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDANTE. 1. Obrigação de fornecimento do medicamento. Homologação do pedido de desistência, com fulcro no art. 998, caput, do CPC. Não conhecimento. 2. Nulidade da sentença. Aventado descumprimento do art. 489, §1º, do CPC. Não acolhimento. Magistrada que analisou os elementos colacionados aos autos e justificou o entendimento adotado. 3. Danos morais. Não configuração. Requerente que custeou o medicamento de forma particular.
Fornecimento, ademais, não obrigatório pela demandada. Exclusão legal e contratual por não se tratar de antineoplásico e ser de uso domiciliar. Art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98. Não enquadramento nas exceções previstas no art. 12 da mesma Lei. Ausência de inclusão automática no rol da ans pelo decurso do prazo do art. 10, ­§10, da Lei nº 9.656/98. Inexistência de circunstâncias específicas que justifiquem o fornecimento. Negativa legítima.
Dever de indenizar não configurado. 4. Sentença mantida. Fixação de honorários recursais. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. (TJPR; ApCiv 0010299-41.2022.8.16.0035; São José dos Pinhais; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira; Julg. 27/10/2024; DJPR 28/10/2024)

É imprescindível respeitar e fazer cumprir o contrato de prestação de serviços celebrado entre a operadora do plano de saúde e os seus respectivos usuários, reverenciando a importância do rol de procedimentos e medicamentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Isto porque, impor às operadoras de planos de saúde o fornecimento irrestrito de fármacos – leia-se: mediante simples prescrição médica – romperia a lógica do mercado inerente à própria formação do preço da mensalidade do plano, afinal, ela leva em consideração a probabilidade da disponibilização dos remédios aos usuários, sobretudo aqueles reconhecidamente de alto custo, como no caso dos autos.

Registro, por oportuno, que não se está a contestar a eficácia e/ou a adequação do recurso terapêutico prescrito pela médica que acompanha a paciente, mas tão somente a preservar as bases legais e contratuais que regem a relação jurídica subjacente à demanda, notadamente porque o valor pago como contraprestação ao serviço é fixado em observância à sinistralidade que engloba custos preestabelecidos.

Ademais, na negativa legítima a operadora pontuou que não questionava “
a adequação do pedido e/ou indicação médica para realização do mesmo, mas sim, o que determina a legislação vigente e o que está contratualizado entre as partes com a intermediação reguladora da Agência Nacional de Saúde, quanto à obrigatoriedade da cobertura
” (fl. 02 do evento 8503303).

Acrescente-se, ainda, que não merece prosperar a impugnação à gratuidade de justiça conferida à apelante pelo juízo de origem (evento 9199735), já que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica foi reforçada pela documentação trazida aos autos, em especial a comprovação de isenção de imposto de renda (evento 10184503), o nada consta de veículos (evento 10184505), a declaração anual do SIMEI (evento 10183154) e os extratos bancários (evento 10183150).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento efetivado pelo juízo de origem, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, esclareço que verba honorária totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, mantenho a suspensão prevista no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
TJES; Apl 0008174-69.2015.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 16/10/2018; DJES 26/10/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, mantenho a suspensão prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.